Tribunal: CARF
Processo: 11080.733585/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733585/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.944 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MCC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
DECISÃO
RECORRIDA.
APRECIAÇÃO
NOS
LIMITES
DA
IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA.
Comprovado que a decisão proferida analisou diligentemente o conteúdo da
Impugnação apresentada pela Recorrente, não se constata quaisquer dos vícios
apontados no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não havendo que se
cogitar em nulidade do acórdão de primeira instância.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e,
no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733585/2012-63
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733585/2012-63

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-29.851,
de 19 de agosto de 2014, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 25/27).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 4), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2013, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Conforme consulta de fl. 14, a referida exclusão foi motivada por apenas um
débito relativo ao Simples Nacional, período de apuração de dezembro de 2009.
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual,
apenas,
invocou
os
processos
administrativos
no
11080.733494/2012-28
e
11080.733492/2012-39.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que os citados processos
administrativos se referiam a pedidos de revisão de débitos confessados por meio de Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), não guardando qualquer
relação com o débito motivador da exclusão, a qual, portanto deveria ser mantida.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A pessoa jurídica que possuir débitos com a fazenda pública federal, com exigibilidade
não suspensa, deverá ser excluída do simples nacional.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733585/2012-63

Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 38/40, no qual a Recorrente suscita preliminar no sentido de que a decisão recorrida teria
violado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Em relação ao mérito,
sustentou que jamais possuiu qualquer débito perante a Receita Federal, fazendo o relato de erro
cometido na apuração e recolhimento do tributo, o que provocou erro no rateio dos valores
pagos. Na verdade, possuiria crédito decorrente de valor recolhido a maior que o devido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 17 de
outubro de 2014 (fl. 35), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 14 de novembro daquele
ano (fl. 38), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Embora o cabeçalho da peça recursal dê a entender que a mesma é apresentada em
nome do responsável legal pela pessoa jurídica excluída (o que levaria à impossibilidade de
conhecimento do Recurso, por ausência de legitimidade recursal do referido responsável para
defender, em seu nome, os direitos desta), no seu final há subscrições em nome da pessoa
jurídica e do responsável em questão, de modo que considero suprido o referido vício, em
atenção ao princípio do formalismo moderado que informa o processo administrativo fiscal.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, como relatado, as matérias tratadas no Recurso Voluntário se
dissociam completamente do que abordado na Impugnação.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733585/2012-63

A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a suposta nulidade da decisão de primeira instância é matéria
de ordem pública e que, obviamente, não poderia ter sido apresentada na Impugnação, já que
relativa a momento processual posterior, pelo que deve ser conhecida.
Diferentemente, a alegação relativa a suposto erro cometido na apuração e
recolhimento do tributo não pode ser incluída nas exceções acima tratadas, de modo que deveria
ter sido apresentada desde a Impugnação para que pudesse ser apreciada no julgamento do
Recurso Voluntário.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, apenas em relação à alegação de nulidade da decisão de
primeira instância.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
No Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta:
Em preliminar merece colhida a desconsideração do referido desenquadramento da
empresa do requerente da categoria de Simples Nacional, pois a RFB proferiu decisão
nesse sentido, porque argüiu como fundamentação a citação de dois processos lançados,
equivocadamente, pelo requerente naquela oportunidade. Assim, entendemos que não
deve prosperar tal situação, pois, assim agindo, a RFB está ferindo os consagrados
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No processo administrativo fiscal, as alegações de nulidade devem sempre ser
examinadas à luz do disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733585/2012-63

A Recorrente invoca suposta violação às garantias constitucionais da ampla defesa
e do contraditório, o que poderia, caso comprovada, levar ao reconhecimento da nulidade com
base no inciso II supratranscrito.
Pelo que se depreende da lacônica alegação, a tese da Recorrente se ampara no
fato de que a decisão recorrida teria sido proferida com base em argumentos equivocadamente
lançados por ela na Impugnação.
Considero, porém, que, nem de longe, merece acolhida a citada preliminar na
medida em que os julgadores se debruçaram sobre a única alegação apresentada pela Recorrente
na peça impugnatória. Como se observa no excerto a seguir, na Impugnação, toda a defesa da
Recorrente se limitou à menção ao número de dois processos administrativos:

Na decisão recorrida, os julgadores administrativos examinaram o teor dos
referidos processos e constataram sua total desconexão em relação aos débitos que motivaram a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Constata-se, portanto, que foram asseguradas à Recorrente as mencionadas
garantias do contraditório e da ampla defesa, na medida em que pôde apresentar Impugnação ao
Ato Declaratório de Exclusão e a peça de defesa foi examinada diligentemente pela autoridade
julgadora competente.
O fato de a Recorrente supostamente haver se equivocado em relação aos
argumentos apresentados na Impugnação não implica em qualquer nulidade da decisão recorrida.
3 DO DÉBITO QUE MOTIVOU A EXCLUSÃO
Em relação aos documentos apresentados juntamente com o Recurso Voluntário,
não há qualquer prova da inexistência ou tempestiva regularidade do débito que motivou a
exclusão a Recorrente do Simples Nacional.
Não há prova do recolhimento dos valores constantes do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional (DAS) juntado à fl. 41 e o extrato de fl. 43 apenas aponta a
existência de pendência referente a débito com o Simples Nacional inscrito em Dívida Ativa da
União.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733585/2012-63

4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, em relação à
parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital